Tribunal: TJDFT
Processo: 0733145-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODAS AS PENAS EXECUTADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação e, por isso, não causa nulidade o fato de o Magistrado não ter apontado precisamente precedentes em harmonia com a jurisprudência que entende aplicável à espécie.

2. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas executadas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções em execução, inclusive para fins de cálculo do requisito objetivo para o benefício da progressão de regime.

3. In casu, considerando que o agravante é reincidente específico, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime da pena, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que não seria mais benéfico do que a antiga fração de 3/5 (três quintos).

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 e a progressão de regime ao apenado.